Tribunal: TJPA
Processo: 0812995-06.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812995-06.2023.8.14.0401

APELANTE: MICHAEL JHONATA BRANDAO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado na forma tentada. Dosimetria da pena. Alegação de bis in idem. Valoração do concurso de agentes como circunstância judicial. Não incidência da majorante do concurso de pessoas na terceira fase. Inexistência de duplicidade valorativa. Emprego de arma de fogo valorado como causa de aumento autônoma. Erro material na ordem de aplicação das causas de aumento e diminuição. Retificação de ofício. Redimensionamento da pena e alteração do regime prisional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado, na forma tentada, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, contra sentença que fixou a pena em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, insurgindo-se a Defesa exclusivamente contra a dosimetria, sob alegação de
bis in idem
na valoração do concurso de pessoas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve
bis in idem
na dosimetria da pena, em razão da utilização do concurso de agentes tanto na primeira fase, como circunstância judicial negativa, quanto na terceira fase, como causa de aumento.

III. Razões de decidir
3. Inexiste
bis in idem
quando o concurso de agentes é valorado apenas uma vez, como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, sem incidência da majorante correspondente na terceira fase, tendo sido aplicada, nesta etapa, exclusivamente a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, fundada em suporte fático e jurídico distinto.
4. Constatado erro na ordem de aplicação das causas de aumento e diminuição na terceira fase da dosimetria, impõe-se a retificação de ofício, quando resultar em situação mais favorável ao réu, com o consequente redimensionamento da pena e adequação do regime prisional, em observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Retificação de ofício da dosimetria na terceira fase, com redimensionamento da pena e fixação de regime inicial aberto.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MICHAEL JHONATA BRANDÃO PINTO, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em razões recursais, sustenta o apelante a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, pois o concurso de pessoas foi valorado negativamente na primeira fase da dosimetria, aquando da análise das circunstâncias nas quais o crime foi praticado, bem como foi utilizado para majorar a pena na terceira fase do cálculo, incidindo como causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP.

Assim, pugna pelo redimensionamento da pena-base imposta para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, defendendo que a sentença observou devidamente os critérios legais para individualização da pena.

A Procuradoria de Justiça, por seu turno, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial referente às “circunstâncias do crime”, reconhecendo a ocorrência de
bis in idem
na fundamentação da sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
MICHAEL JHONATA BRANDÃO PINTO
.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia que, no dia 01 de julho de 2023, por volta das 20h, na Avenida João Paulo II, próximo à Avenida Dr. Freitas, nesta cidade de Belém/PA, o denunciado, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens pertencentes à vítima Ricardo Fonseca de Abreu, motorista de aplicativo.

Consta que a vítima aguardava passageiro quando foi surpreendida por três agentes, sendo que um deles portava um revólver, ocasião em que anunciaram o assalto.

Ato contínuo, a vítima conseguiu sair do veículo com a chave e pedir socorro, frustrando a consumação do delito, tendo sido o apelante detido por populares e por policiais militares, oportunidade na qual foi com ele apreendido um revólver calibre .38, municiado.

Após regular instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA condenou o réu como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, ao argumento de que houve
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o concurso de pessoas foi utilizado tanto na primeira fase da dosimetria quanto como causa de aumento na terceira fase.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo, reconhecendo a ocorrência de duplicidade valorativa.

II – DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”, na primeira fase da dosimetria, impondo-se esclarecer, de pronto, não assistir razão ao pedido defensivo, sendo que para melhor análise da questão, impõe-se transcrever trecho do
decisum
vergastado,
verbis:

“Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade normal à espécie do delito;

Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem reincidência. Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que o acusado ostenta processo Medidas Protetivas de urgência arquivado por abandono da Causa; motivo pelo qual, deixo de valorá-la;

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;

Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a

obtenção de lucro fácil, nada a valorar;

Circunstâncias do fato criminoso negativa, a presença do concurso de duas ou mais pessoas, conforme previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, é uma circunstância negativa do fato criminoso. Este modus operandi dificultaria qualquer hipótese de defesa da vítima. Assim, tal circunstância pode ser considerada para uma punição mais severa para os envolvidos no delito.

Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie

(neutra);

Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do

réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa;

Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais.

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias do fato criminoso consideradas como negativas aumentando em 1/6, fixo a pena-base ao acusado em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de detenção, e 10 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo para cada dia multa.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes):

Há uma circunstância agravante nos termos do Art. 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal, uma vez que a vítima já era idosa com mais de 60 (sessenta) anos na época dos fatos, conforme comprovado pela qualificação da fl. 17 - Id n.º 95981747, nos termos da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Além disso, não há atenuantes que beneficiem o acusado. Assim, aumento a pena base em 1/6, ficando em 05 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento):

Ao condenar o acusado nas sanções do 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro;
aplico, primeiro, o aumento de 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo
e, posteriormente, diminuo em 2/3 (dois terços), em razão do artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, conforme a conduta do agente e o estágio de execução do crime em tela.

Sendo assim, fica o réu
DEFINITIVAMENTE condenado a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias reclusão e 10 (dez) dias- multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos”.

Da leitura atenta da sentença, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena, valorou negativamente, na primeira fase, o vetor “circunstâncias do crime”, fundamentando tal exasperação na atuação conjunta de mais de um agente, circunstância que, segundo consignado, dificultou sobremaneira a defesa da vítima.

Todavia, diversamente do que sustenta o apelante, não houve a utilização dessa mesma circunstância na terceira fase da dosimetria, pois ao valorar as causas de aumento, o Juízo de origem
limitou-se a considerar exclusivamente a majorante referente ao emprego de arma de fogo
, prevista no
art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, deixando de aplicar qualquer incremento específico em razão do concurso de pessoas.

Com efeito, a leitura do
decisum
evidencia que a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, não foi considerada na terceira etapa, de sorte a inexistir duplicidade de valoração do mesmo fato em fases distintas do cálculo da pena, isto é, não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que o concurso de agentes foi utilizado apenas uma única vez, como fundamento para a análise das circunstâncias judiciais, sem repercussão autônoma na etapa destinada às causas de aumento.

A exasperação decorrente do uso de arma de fogo, por sua vez, possui fundamento fático e jurídico diverso, plenamente compatível com a sistemática trifásica adotada pelo ordenamento penal.

Ressalte-se, ademais, que a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente motivada, observando-se o princípio da individualização da pena, não se verificando qualquer excesso ou ilegalidade a justificar a intervenção deste Tribunal.

Contudo, ainda da leitura atenta da decisão vergastada, vê-se ter o magistrado de primeiro grau incorrido em equívoco por ocasião da terceira fase da pena, pois inverteu a ordem de aplicação dos fatores, valorando primeiro a causa de aumento de pena, para em seguida a de diminuição, impondo-se, de ofício, a retificação do cálculo, uma vez que resulta em situação mais benéfica ao apelante, vejamos:

Na etapa em questão, impõe-se valorar primeiramente a causa de diminuição de pena referente à modalidade tentada do crime, pela qual deve ser a reprimenda reduzida na fração de 2/3 (dois terços), cujo total perfaz 01 (ano), 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, sobre o qual deve incidir ainda a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo na empreitada, pelo que se exaspera a sanção também em 2/3 (dois terços), restando a reprimenda definitiva totalizada em 03 (três) anos e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, porém, de ofício, retifica-se equívoco incorrido na terceira fase do cálculo da pena, o qual conduziu ao redimensionamento da reprimenda definitiva e à modificação do regime prisional imposto para o aberto.

É como voto.

Belém, 12/02/2026